Tribunal: STF
Processo: ARE 1549589
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Paraná interpõe agravo (eDoc 30) contra a decisão (eDoc 27) que, à anotação de incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 23) manejado em face de acórdão (eDoc 13) que indeferira o pedido de efeito suspensivo da decisão de primeiro grau que havia determinado o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS (insumos necessários ao controle e tratamento da diabetes). 



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 23, II, 109, I, e 196, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral, de sorte que o processo deveria ser encaminhado à Justiça Federal pela presente indispensável da União.



    Sustenta que, embora o recurso que originou o presente extraordinário seja um agravo de instrumento interposto contra decisão antecipatória de tutela, não se discute nos autos recursais os requisitos para concessão, ou não, da liminar.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    O recurso extraordinário em análise foi interposto contra decisão de natureza precária relativa a deferimento de tutela provisória de urgência. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, segundo o qual a competência do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, somente pode ser acionada nas causas decididas em caráter definitivo, e não precário, como ocorre nas antecipações de tutela hipótese dos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP , Ministro Celso de Mello)  



    Incide, pois, o óbice do Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:  



    Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Ambas as Turmas já fixaram orientação no sentido de que o ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1179493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019) (com meus grifos)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.



    (ARE 988731 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 25/11/2016)  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente